Tribunal: STF
Processo: RE 1513291
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRARDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 24 DA LEI Nº 11.457/07. PROVIDÊNCIAS À IMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO. CABIMENTO. PRAZO 90 DIAS. 



    1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL em face de sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Federal de Três Rios, que concedeu a segurança para determinar o efetivo julgamento, no prazo de 60 (sessenta) dias, dos pedidos de restituição que ainda se encontram pendentes e a subsequente adoção do fluxo de atos previsto na IN RFB nº 1.717/2017 ou outra que a substituir, inclusive com emissão da ordem de pagamento, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposição do seu art. 97. 



    2. A duração razoável do processo foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." 



    3. A Lei nº 11.457, de 2007, estabelece, em seu art. 24, o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que a administração decida os requerimentos administrativos de matéria tributária. 



    4. A jurisprudência pacificou-se no sentido de que a Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, do modo que, havendo omissão administrativa por prazo superior a 360 dias, a concessão da segurança é medida que se impõe. Precedentes. 



    5. No caso dos autos, agiu acertadamente o Magistrado a quo ao determinar que os requerimentos administrativos de restituição de créditos previdenciários fossem decididos no prazo de 60 (sessenta) dias, pois, levando-se em consideração as datas da transmissão dos pedidos de restituição e a data da impetração do presente mandamus, como já apontado, inegavelmente decorreram mais de 360 dias. 



    6. No que toca ao pedido de compensação abatendo/reduzindo os débitos da Impetrante eventualmente reconhecidos pelo Fisco ou, em caso de saldo/crédito remanescente, que seja emitida ordem bancária (OB), prevalece, no âmbito da Terceira Turma Especializada desta Corte Regional, que é cabível a fixação de prazo razoável para que a Administração cumpra suas próprias decisões. Precedentes. 



    7. Deve ser fixado prazo de 90 (noventa) dias, contados da conclusão da decisão administrativa, para que a Administração efetive suas próprias decisões. Porém, o prazo fixado na sentença (30 dias) destoou do entendimento deste Colegiado, o qual estabelece o prazo máximo de 90 dias para a respectiva ordem bancária de pagamento. Nesta parte, portanto, dando parcial provimento à remessa necessária, deve ser reformada a sentença, a fim de determinar que o prazo para a mencionada ordem de pagamento tenha como limite o prazo de 90 dias, contados da conclusão da decisão administrativa, e não os 30 (trinta) dias, como determinou a sentença. 



    8. A autoridade impetrada informou que “ foi concluída a análise dos pedidos de restituição listados na inicial, conforme despachos decisórios que seguem em anexo, para fins de comprovação”. Compulsando os anexos da informação, verifica-se que os pedidos de restituição formulados pela Impetrante foram deferidos. 



    9. Sentença parcialmente reformada, em sede de remessa necessária, apenas para apenas para determinar que o prazo para ordem de pagamento tenha como limite o prazo de 90 (noventa) dias, contados contados da conclusão da decisão administrativa, e não os 30 (trinta) dias, como foi determinado. 



    10. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária parcialmente provida.” (e-doc. 26)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 52).



    3. No presente recurso extraordinário, a União aponta a violação aos arts. 97, 100 e 103-A da Constituição da República. Sustenta que, ao afastar os arts. 73 e 74 da Lei nº 9.430, de 1996, 66, §§ 2º e 4º, da Lei nº 8.383, de 1991, bem como o teor da Súmula nº 461 do STJ, o Colegiado de origem deixou de observar a cláusula de reserva de Plenário, contrariando o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 



    3.1. Sustenta que o decidido no tocante à restituição administrativa de valores decorrentes de decisão judicial viola o regime dos precatórios. Alude ao Tema nº 831 do rol da Repercussão Geral.



    3.2. Afirma que “a restituição do indébito judicial se dá por caminhos próprios, por via de precatório, nos exatos termos de disposição constitucional. O manejo do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, combinado com as disposições do art. 66, da Lei 8.383, de 1991, consiste, ao que consta, em cavilosa orquestração jurídica, que busca obter judicialmente o que a Constituição não permite, a lei não autoriza e o regulamento não admite. Resumidamente, nesse ponto, as situações que informam o art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, a par daquelas que informam o art. 66 da Lei nº 8.383, de 1991, não mencionam ou alcançam, em nenhum momento, a possibilidade de restituição administrativa de indébito judicial.”



    3.3. Esclarece que “a menção à restituição, feita na redação da norma, serviu tão somente para esclarecer que o crédito em relação ao qual é possível pedir compensação, tem que ser passível – pela sua natureza, de restituição ou ressarcimento pela Secretaria da Receita Federal. Ou seja, se é um crédito em relação ao qual a lei permite que o Fisco restitua ou ressarça administrativamente, o contribuinte poderia pedir sua COMPENSAÇÃO, ainda que o crédito tenha sido reconhecido judicialmente. Não há autorização na norma, nem expressa nem tácita, portanto, a que o crédito reconhecido judicialmente seja restituído administrativamente.”



    3.4. Narra que “já em relação ao art. 66 da Lei 8.383/91, a leitura do dispositivo denota que está a se tratar de hipótese diversa de crédito reconhecido judicialmente (seja em mandado de segurança ou em outra ação judicial). A lei permite a COMPENSAÇÃO (mais uma vez) do que foi pago indevidamente, ou a maior, a título de tributo. Quando o legislador quis se referir a crédito reconhecido em decisão JUDICIAL o fez de forma expressa, conforme se apura da redação do art. 74 da Lei 9.430/96. Não foi o que ocorreu na redação do art. 66 da Lei 8.383/91. Impossível, dessarte, reconhecer que tais normas teriam autorizado que o contribuinte obtivesse restituição administrativa de crédito reconhecido judicialmente, quiçá pela via do mandado de segurança.”



    3.5. Requer o provimento do recurso, a fim de ser denegada a segurança (e-doc. 59).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Tribunal a quo negou o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 24 DA LEI Nº 11.457/07. PROVIDÊNCIAS À IMPLEMENTAÇÃO DA DECISÃO. CABIMENTO. PRAZO 90 DIAS. 



    1. A Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para que seja avaliada a pertinência de eventual adequação do julgamento à orientação da Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 889.173, submetido à sistemática de repercussão geral, na qual foi fixada a seguinte tese (Tema 831): "O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal." 



    2. O juízo de retratação não deve ser exercido, eis que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento da Corte Suprema. 



    3. Foi ressaltado no voto condutor que a obrigação discutida no presente caso se resume em obrigação de fazer, qual seja, que a Administração Tributária profira decisão no processo administrativo fiscal e, consequentemente, implemente a decisão exarada, no prazo fixado judicialmente, visando à efetividade integral do processo. Logo, a conclusão do acórdão não se confunde com a obrigação de pagar, o que afasta qualquer alegação de violação às súmulas 269 e 271 do STF e inobservância da tese firmada no Tema 831 da repercussão geral. 



    4. A pretensão acolhida não viola a forma ou a ordem de pagamento prevista na Constituição, não divergindo do entendimento firmado pela Corte Suprema no âmbito do Tema 831 da repercussão geral. Sendo assim, não há razão para ser exercido o juízo de retratação. 



    5. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 91)



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis o que consta do acórdão recorrido:



    “Impende frisar que a obrigação aqui discutida se resume em obrigação de fazer, qual seja, que a Administração Tributária profira decisão no processo administrativo fiscal e, consequentemente, implemente a decisão exarada, no prazo fixado judicialmente, visando à efetividade integral do processo. Logo, ela não se confunde com a obrigação de pagar, o que afasta qualquer alegação de violação às súmulas 269 e 271 do STF.” (e-doc. 26).



    6. Esse aspecto foi reiterado no acórdão pelo qual negado o juízo de retratação:



    “Como relatado, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para que seja avaliada a pertinência de eventual adequação do julgamento à orientação da Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 889.173, submetido à sistemática de repercussão geral, na qual foi fixada a seguinte tese (Tema 831): 



    "O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal." 



    Examinando a questão, verifica-se que o juízo de retratação não deve ser exercido, eis que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento da Corte Suprema. 



    Foi ressaltado no voto condutor que a obrigação discutida no presente caso se resume em obrigação de fazer, qual seja, que a Administração Tributária profira decisão no processo administrativo fiscal e, consequentemente, implemente a decisão exarada, no prazo fixado judicialmente, visando à efetividade integral do processo. 



    Logo, a conclusão do acórdão não se confunde com a obrigação de pagar, o que afasta qualquer alegação de violação às súmulas 269 e 271 do STF e inobservância da tese firmada no Tema 831 da repercussão geral.



    (...)



    Como visto, a pretensão acolhida não viola a forma ou a ordem de pagamento prevista na Constituição, não divergindo do entendimento firmado pela Corte Suprema no âmbito do Tema 831 da repercussão geral. 



    Sendo assim, não há razão para ser exercido o juízo de retratação.” (e-doc. 91)



    7. Nesse cenário, não se verifica o necessário interesse recursal a justificar o processamento do extraordinário, tendo em vista que, na forma do acima transcrito, não foi imposta à União a condenação alegada, muito menos contrariada a sistemática dos precatórios.



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator